Tribunal: TJBA
Processo: 8116705-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116705-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2022. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PRÉVIA. EC N.º 87/2015. LC N.º 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1093 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Estado da Bahia, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por contribuinte, com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) nas aquisições interestaduais realizadas no ano de 2022.

II. Questão em discussão:

2. Verificação da legalidade da exigência do DIFAL-ICMS, nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, com base na Lei Complementar n.º 190/2022, no exercício financeiro de 2022, à luz da Emenda Constitucional n.º 87/2015 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. A EC n.º 87/2015 instituiu nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, exigindo regulamentação por lei complementar, conforme interpretação do STF no Tema 1093.

4. A LC n.º 190/2022, ao preencher tal lacuna, está sujeita à anterioridade anual (art. 150, inc. III, “b”, da CF/88), só podendo produzir efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2023.

5. A tentativa de distinguir operações com consumidores finais contribuintes não se sustenta diante da
ratio decidendi
da Corte Suprema e das decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

6. A decisão monocrática observou rigorosamente os preceitos legais e os precedentes vinculantes, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. Conclusão:

Recurso Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8116705-29.2020.8.05.0001
,
em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravadas
,
CNO S.A. e OUTRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11